Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-94.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r no 213/2025 que não retroage para sanear o ato nulo - Dever de restituição integral das parcelas pagas mantido - Sentença de parcial procedência ratificada - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002239-94.2021.8.26.0075; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Ação anulatória de contrato de proteção veicular cumulada com restituição de valores - Preliminar de cerceamento probatório afastada - Julgamento antecipado do mérito adequado por se tratar de matéria eminentemente de direito - Ré que ofertou o serviço e admitiu a autora como associada em frontal descumprimento à decisão judicial vigente que a proibia de angariar novos clientes - Ilicitude do

Ementa:
Ação anulatória de contrato de proteção veicular cumulada com restituição de valores - Preliminar de cerceamento probatório afastada - Julgamento antecipado do mérito adequado por se tratar de matéria eminentemente de direito - Ré que ofertou o serviço e admitiu a autora como associada em frontal descumprimento à decisão judicial vigente que a proibia de angariar novos clientes - Ilicitude do objeto configurada no momento da contratação - Nulidade do negócio jurídico que impõe o retorno das partes ao estado anterior - Regulamentação superveniente da proteção patrimonial mutualista pela lei complementar no 213/2025 que não retroage para sanear o ato nulo - Dever de restituição integral das parcelas pagas mantido - Sentença de parcial procedência ratificada - Recurso desprovido.